Tribunal: STJ
Processo: 5007718-35.2023.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235853 - SP(2025/0198792-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MARIO APARECIDO GERALDO
ADVOGADOS
: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
BÁRBARA MARQUEZINI DA COSTA - SP411302
ANA CLAUDIA FELIPE VIEIRA - SP457800
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DO
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022,
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO
DE
CÁLCULOS
DA
CONTADORIA JUDICIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO
DESCABIMENTO.
CPC/2015.
I – Não verificada omissão no acórdão proferido pela Corte
, deve ser rejeitada a
a qua
alegação de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
II – O acórdão está em consonância com orientação desta Corte, segundo a qual o
acolhimento de cálculos elaborados pela contadoria oficial, embora diversos daqueles
apresentados pelas partes, não configura hipótese de julgamento
à vista da
ultra petita,
necessidade de ajustar os cálculos aos parâmetros da sentença exequenda,
garantindo a perfeita execução do julgado. Precedentes.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria e Benedito Gonçalves votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55103703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/03/2026 15:21:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d4f2f59e-722d-437e-ac0c-83c89b68dcf8

Documento eletrônico VDA55103703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/03/2026 15:21:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d4f2f59e-722d-437e-ac0c-83c89b68dcf8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235853 - SP(2025/0198792-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MARIO APARECIDO GERALDO
ADVOGADOS
: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
BÁRBARA MARQUEZINI DA COSTA - SP411302
ANA CLAUDIA FELIPE VIEIRA - SP457800
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DO
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022,
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO
DE
CÁLCULOS
DA
CONTADORIA JUDICIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO
DESCABIMENTO.
CPC/2015.
I – Não verificada omissão no acórdão proferido pela Corte
, deve ser rejeitada a
a qua
alegação de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
II – O acórdão está em consonância com orientação desta Corte, segundo a qual o
acolhimento de cálculos elaborados pela contadoria oficial, embora diversos daqueles
apresentados pelas partes, não configura hipótese de julgamento
à vista da
ultra petita,
necessidade de ajustar os cálculos aos parâmetros da sentença exequenda,
garantindo a perfeita execução do julgado. Precedentes.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIO APARECIDO GERALDO
contra a decisão que conheceu do Recurso Especial e negou-lhe provimento,
fundamentada na ausência de omissão no acórdão recorrido e na jurisprudência
pacífica desta Corte.
Sustenta o Agravante, em síntese, que "o acórdão dos aclaratórios deixou
de apreciar a questão quanto a possibilidade da conta apresentada pelo INSS limitar a
execução, nos termos da coisa julgada e ao princípio da congruência ou adstrição" (fl.
783e).
Acrescenta que "o valor apresentado pelo INSS, já é entendido como
devido, sendo este, portanto, o mínimo para apuração dos atrasados, e assim, limitou a
execução, não sendo permitido que o cálculo do contador prevaleça sobre os cálculos
apresentados pelas partes" (fl. 785e).
Documento eletrônico VDA54109243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 61ef658f-1c0c-41e9-8536-401cf426d797

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 799e).
in albis
É o relatório.
VOTO

De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j.
20.08.2025,
DJe 5.09.2025).
REsp n. 2.148.059/MA,
Não assiste razão ao Agravante.

- Da omissão
Sustenta o Agravante que o julgado contém omissão quanto à alegação de
que "o mínimo a ser homologado é aquele em que apresentou concordância a
autarquia" (fl. 692e).
Consoante o
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Documento eletrônico VDA54109243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 61ef658f-1c0c-41e9-8536-401cf426d797

Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, o precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SÚMULA N. 315/STJ.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
5/4/2018;
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes
AREsp 174.304/PR,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no
10/4/2018,
23/4/2018;
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp 1.487.963/RS,
Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
art. 1.022
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS
relatora Ministra
21.315/DF,
Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
DJe
.
8/6/2016,
15/6/2016)
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da
Tal situação impede, por si só, o
Súmula n. 7/STJ.
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
EREsp n. 1.960.526/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
7/3/2023,
13/3/2023.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl
16/5/2017,
22/5/2017;
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp 1.532.943/MT,
Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54109243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 61ef658f-1c0c-41e9-8536-401cf426d797

(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Francisco
EAREsp n. 1.991.078/SP,
Falcão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
9/5/2023,
12/5/2023)

, o tribunal de origem manifestou-se, expressamente, sobre o tema
In casu
suscitado pelo Agravante, nos seguintes termos (fls.
):
620/623e

[...] O INSS manifestou concordância com os cálculos, enquanto o
agravante apresentou impugnações que foram todas submetidas à
Contadoria do Juízo e afastadas de maneira fundamentada.
A decisão agravada reconheceu, de forma fundamentada, a existência de
excesso de execução nos cálculos apresentados pela exeqüente, nos
seguintes termos:

“(...) Desse modo, analisando os cálculos apresentados pela
Contadoria Judicial dessa Seção Judiciária Federal (fls. 559/564
), conclui-se que eles traduzem a força pecuniária do título
executivo, uma vez que elaborados nos limites daquilo que foi
julgado e deferido na fase de conhecimento.
Ainda, entende a parte exequente, subsidiariamente, que o
mínimo a ser homologado seria o valor apresentado pela
autarquia previdenciária, eis que superior ao da Contadoria
Judicial.
Efetivamente, o fato de a conta do perito apresentar valor inferior
ao constante da conta ofertada pela parte executada não
impede a sua adoção, pois o que se pretende na fase executória
é a concretização do direito reconhecido judicialmente, devendo,
assim, a liquidação prosseguir pelo quantum debeatur que mais
(...)"
se adequa e traduz o determinado no título executivo.

Em seu agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento do
efeito suspensivo o agravante reitera o pedido subsidiário formulado na
ação de origem, em que postula seja homologado o valor apresentado pelo
INSS, superior ao apresentado pela Contadoria Judicial em R$ 227,31
(equivalente a 0,33%), invocando o princípio da congruência.
Assim, verifica-se que a decisão agravada adotou a conclusão da
contadoria do Juízo, na qual demonstrada a conformidade dos seus
cálculos com os limites do título judicial sob execução, que estabeleceu:
“Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os
critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os
Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de
liquidação.”
A contadoria judicial, órgão auxiliar do Juízo, está equidistante das partes e
suas conclusões gozam de fé pública.
[...]
Cumpre ressaltar que não incumbe ao magistrado, ao embasar a sentença
em prova técnica, reiterar os esclarecimentos e as conclusões do expert,
que detém o conhecimento contábil a respeito dos pontos controvertidos do
caso concreto.
Ainda que o cálculo homologado na decisão recorrida tenha adotado valor
inferior ao reputado como devido pelo
trata-se de valor
INSS/executado,
ínfimo em relação ao total do débito exeqüendo e que deve ser
desconsiderado, conforme manifestação da própria contadoria judicial:
“Informamos que a diferença entre o valor apurado pelo INSS (o qual foram
emitidos os ofícios requisitórios) e pela Cecalc é de R$ 227,31 (0,33 %).
Sendo assim, a conta do INSS poderá ser aceita.”
Documento eletrônico VDA54109243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 61ef658f-1c0c-41e9-8536-401cf426d797

Considerando que já houve o pagamento do valor incontroverso do débito
com base no cálculo apresentado pelo INSS, deve ser julgada satisfeita a
obrigação e julgada extinta a execução, nos termos do
II do Código
art 924,
de Processo Civil.
Por fim, a manifestação do
em que concorda com os
INSS/executado
cálculos da exequente se mostrou isolada nos contexto dos autos e
conflitante com o teor da impugnação anteriormente apresentada e suas
manifestações posteriores em que concorda com o cálculo da contadoria
.
judicial, de forma a afastar o alegado julgamento ultra petita
Em conclusão, não merece reparos a decisão agravada, pois não se
verifica violação aos limites da coisa julgada nos critérios de cálculo
adotados na conta de liquidação homologada. (Destaques meus).

Vejo, assim, que o Colegiado local expôs, de forma clara e fundamentada,
as razões pelas quais homologou os cálculos apresentados pelo auxiliar do juízo.
Portanto, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
demanda e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.

- Da ofensa aos arts. 141, 492, 513 e 535 do CPC
Quanto à alegação de que "o valor que o INSS apresentou concordância já
é entendido como devido, sendo este, portanto, o mínimo para apuração dos valores
devidos, e assim, limitou a execução, não sendo permitido que eventual cálculo do
contador prevaleça sobre os cálculos apresentados pelas partes (fl. 694e), não assiste
razão ao Agravante.
De fato, o acórdão está em consonância com orientação desta Corte,
segundo a qual o acolhimento de cálculos elaborados pela contadoria oficial, embora
diversos daqueles apresentados pelas partes, não configura hipótese de julgamento
à vista da necessidade de ajustar os cálculos aos parâmetros da sentença
ultra petita,
exequenda, garantindo a perfeita execução do julgado.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 535
CPC/1973.
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA
PETITA.
HOMOLOGAÇÃO
DOS
CÁLCULOS.
INEXISTÊNCIA.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos
com fundamento no
(relativos a decisões publicadas até 17 de
CPC/1973
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n.
2).
2. Não há violação dos arts. 458 e 535 do
quando o Tribunal de
CPC/1973
origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as
teses relevantes à solução do litígio.
3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que não configura
julgamento extra ou ultra petita a homologação de cálculos do contador
judicial, quando estão em conformidade com o título judicial em execução,
ainda que reflitam valores diversos dos apontados pelas partes.
4. O exame dos cálculos da contadoria utilizados para a liquidação do
julgado importa em revolvimento de provas, providência vedada em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54109243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 61ef658f-1c0c-41e9-8536-401cf426d797

5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.016.852/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/5/2023,
9/5/2023.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL . RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
CÁLCULOS
ELABORADOS
PELA
CONTADORIA
JUDICIAL,
EM
VALOR
SUPERIOR
AO
POSTULADO
PELO
EXEQUENTE. JUGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o
acolhimento dos cálculos elaborados por contador judicial, em valor
superior ao apresentado pelo exequente, não configura julgamento ultra
petita, uma vez que a adequação dos cálculos aos parâmetros da sentença
exequenda garante a perfeita execução do julgado.
2. Recurso especial conhecido e provido.
(
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 2.012.736/SP,
julgado em
DJe de
)
4/6/2024,
10/6/2024.

Dessa forma, a manutenção do
no ponto, é medida que se impõe.
decisum,
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA54109243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 61ef658f-1c0c-41e9-8536-401cf426d797

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.235.853 / SP
Número Registro: 2025/0198792-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00120555320114036183 120555320114036183 50077183520234030000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIO APARECIDO GERALDO
ADVOGADOS
: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
BÁRBARA MARQUEZINI DA COSTA - SP411302
ANA CLAUDIA FELIPE VIEIRA - SP457800
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART.
)
55/6
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIO APARECIDO GERALDO
ADVOGADOS : BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
BÁRBARA MARQUEZINI DA COSTA - SP411302
ANA CLAUDIA FELIPE VIEIRA - SP457800
Documento eletrônico VDA55099939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:40:50
Código de Controle do Documento: 1546059a-3163-47b7-b231-b850bd6396ab

AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria e Benedito Gonçalves votaram com a Sra.
Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa. Impedido o Sr.
Ministro Paulo Sérgio Domingues. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:40:50
Código de Controle do Documento: 1546059a-3163-47b7-b231-b850bd6396ab